Tribunal: TJMT
Processo: 1002787-84.2023.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002787-84.2023.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO/MT.
RECORRENTE: VANDERLEI DA SILVA VANNI
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO E NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por VANDERLEI DA SILVA VANNI contra sentença que, após acolher embargos de declaração opostos por MARIA DE FÁTIMA SIMONINI MOLINA, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais fundados em alegada denunciação caluniosa. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para o reconhecimento da responsabilidade civil da parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apresentação de notícia de fato à autoridade policial pela parte recorrida configura denunciação caluniosa apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) apurar a existência de nexo causal entre a notícia de fato apresentada e eventual prejuízo funcional alegado pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comunicação de fato à autoridade policial configura exercício regular de direito, protegido pelo art. 5o, XXXIV, “a”, da CF/1988, e pelo art. 188, I, do CC, não se caracterizando como ato ilícito quando ausente abuso ou dolo específico.
4. A responsabilização civil por denunciação caluniosa exige prova do dolo específico — consistente na intenção deliberada de imputar falsamente fato criminoso —, o que não se verifica no presente caso.
5. O arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos não presume má-fé da comunicante, tampouco constitui prova automática de ilícito.
6. Inexiste comprovação de nexo causal entre a comunicação realizada pela recorrida e eventual exoneração funcional do autor, sendo a atuação administrativa autônoma e sujeita a critérios próprios, conforme art. 37, caput, da CF/1988.
7. A ausência de provas robustas quanto ao abalo moral, à conduta dolosa e ao nexo causal impede a configuração de dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
8. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples registro de boletim de ocorrência, desacompanhado de prova de abuso de direito ou má-fé, não enseja reparação civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O exercício regular do direito de petição, mediante comunicação de fato à autoridade competente, não configura ato ilícito quando ausente dolo ou abuso. 2. A responsabilidade civil por denunciação caluniosa exige prova inequívoca do dolo específico de imputar falsamente fato criminoso, o que não se presume do simples arquivamento de inquérito. 3. A ausência de nexo causal entre a conduta imputada à ré e eventual exoneração funcional do autor afasta a possibilidade de reparação civil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXIV, “a”, e 37, caput; CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, art. 98, §3o; CP, art. 339.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002787-84.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI DA SILVA VANNI - CPF: 206.819.921-15 (RECORRENTE), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SIMONINI MOLINA - CPF: 535.304.031-72 (RECORRIDO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025